Tribunal: TJBA
Processo: 8079777-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8079777-09.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTES: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO GOULART LANES (OAB: BA41977-A) AGRAVADOS: ANTÔNIO HÉLIO DA CONCEIÇÃO E OUTROS (8) ADVOGADO: SÉRGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA (OAB: BA25397-A) ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS REFLEXOS. PESCADORES. USINA HIDRELÉTRICA. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO À PROVA IMPOSSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que redistribuiu o ônus da prova, em demanda de ressarcimento ajuizada por pescadores, em razão de suposta má gestão na captação da força hidráulica das águas para produção de energia elétrica e abastecimento populacional, com alegação de danos ambientais reflexos à atividade pesqueira e prejuízos materiais e morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível a inversão do ônus da prova, em favor dos pescadores, à luz do CDC e da jurisprudência ambiental; e estabelecer se a redistribuição do ônus probatório imposta, na origem, gera situação de prova impossível ou excessivamente difícil para uma das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, por se insurgir contra decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova. 4. Os pescadores são consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, pois sofrerem as consequências de suposto defeito no processo produtivo de energia elétrica decorrente de contrato firmado entre a Concessionária e o Poder Público. 5. O acidente de consumo pode decorrer de defeito do processo produtivo, nos termos do art. 12 do CDC, sendo consumerista o dano ambiental reflexo suportado pelos Autores. 6. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, e a Súmula nº 618 - STJ admite a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. 7. A distribuição dinâmica do ônus da prova exige observância ao art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo vedada a imposição de encargo probatório impossível ou excessivamente difícil à parte. 8. As Agravantes detêm melhores condições técnicas para demonstrar a existência ou inexistência do dano ambiental e os impactos sobre a atividade pesqueira. 9. Os Agravados devem comprovar o exercício da atividade de pescador, os danos morais e materiais alegados e as perdas de renda ao longo dos anos, por serem fatos de sua esfera pessoal e de impossível demonstração pelas Recorrentes. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, XI; art. 373, caput, §§ 1º e 2º. CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033031-25.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 06.05.2022. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027732-04.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 11.07.2021. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079777-09.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS, sendo Agravados ANTÔNIO HÉLIO DA CONCEIÇÃO e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao Instrumental.